Tribunal: TJDFT
Processo: 0748504-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748504-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Dispensada a intimação da agravada-executada, pois não constituiu Advogado nos autos. Intime-se. Após, tornem conclusos para julgamento. Brasília - DF, 13 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora